Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712268-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRE LUIZ DE PAULA NASCIMENTO em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por MARIA DE FATIMA DE JESUS nos seguintes termos: “De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: ‘Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: ( ) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o’. Ressalta-se, primeiramente, que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor. ( ). Ademais, o Informativo no 635 do STJ, publicado em 09 de novembro de 2018, constou o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1582475 / MG (2016/0041683-1), apresentando o destaque que transcrevo a seguir. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/1973, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. [grifei] ( ). No caso em tela, foram realizadas inúmeras diligências para satisfação do crédito, todas sem integral êxito. Ante o exposto, embasado na jurisprudência do STJ, em especial no entendimento adotado pela Corte Especial, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, DEFIRO o pedido para determinar a penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado” (ID 119352805 dos autos de origem n. 0700098-05.2019.8.07.0002; grifos no orginal). O agravante alega, em síntese, que "não deve prosperar tal decisão da penhora mensal de percentual do salário do agravante, pois manifestamente ilegal e lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará, em momento de crise e pandemia, sua subsistência e suprimento de suas necessidades básicas e de sua família, tais como, moradia (aluguel), alimentação, saúde, até mesmo as possibilidades de custeio para desloca-se até o trabalho, dentre outras”. E pede: “Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se ao Juízo a quo dessa suspensão; Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão agravada, reconhecendo impenhorabilidade mensal de percentual do salário do agravante por ofensa à Constituição Federal, ao Código de Processo Civil, o caráter alimentar do salário ao agravante e a Dignidade da Pessoa Humana, além de previsão de ausência legal e não se encontrar de acordo com as exceções legais”. Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 34571231). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se que a agravada, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.221,73 (ID 100990767 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.131,53 – ID 34571234. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). No entanto, o agravante aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.131,53 – ID 34571234. Ou seja, sua renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistência. Por isto é que se reconhece a impossibilidade de incidência de penhora sobre o salário do agravante (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 4.131,53 – ID 34571234) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de 1.221,73 - ID 100990767 dos autos de origem). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora